Tribunal: STF
Processo: ARE 1467453
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelações Cíveis. Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança. Constitucional. Administrativo. Processual Civil. Pretensão inaugural formulada por servidor público municipal em atividade desde abril/2000 no cargo de “OPERADOR DE MAQUINA PESADA”, com vistas à revisão das vantagens percebidas a título de remuneração por serviço extraordinário, adicionais noturno e de insalubridade, férias, correspondente abono, gratificação natalina e licença-prêmio, sem prejuízo de diferenças pretéritas. Sentença de procedência parcial para condenar o Réu a: i) “aplicar o divisor de 200 na base de cálculo do adicional noturno pago à parte autora, sem prejuízo das diferenças vencidas e vincendas e de seus reflexos financeiros na remuneração de férias, adicional de férias e na gratificação natalina”; ii) “revisar a base de cálculo do adicional de insalubridade, calculando-o sobre o vencimento do cargo, sem prejuízo das diferenças vencidas e vincendas e de seus reflexos financeiros na remuneração de férias, adicional de férias, na gratificação natalina”; iii) “proceder a inclusão do adicional noturno na base de cálculo da remuneração de férias, adicional de férias e gratificação natalina”; iv) “pagamento das diferenças dos valores pagos a título de licença-prêmio relativa aos meses 08/2017, 09/2017 e 10/2017 com base na remuneração da parte autora, sem prejuízo das diferenças vencidas e vincendas”; v) “pagamento das diferenças não pagas do adicional de insalubridade referente ao período de 08/2017 a 04/2018, sem prejuízo dos reflexos financeiros sobre a remuneração de férias, adicional de férias e gratificação natalina”, observada, quanto às parcelas retroativas, a prescrição quinquenal, além de atualização monetária com base no “IPCA-E”, juros moratórios “na forma do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 11.960/2009” e ônus de sucumbência recíproca. Irresignação de ambas as partes. Rejeição. Vencimento escorreitamente ratificado como base de cálculo tanto da contrapartida ao serviço extraordinário, quanto dos adicionais noturno e de insalubridade auferidos pelo Demandante, em atenção ao art. 37, XIV, da CR/88 (“os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores”), em lugar da “totalidade da remuneração” erroneamente defendida. Recurso Extraordinário nº 563.708/MS (Rel. Min. Cármen Lúcia), com Repercussão Geral da matéria constitucional. Sujeição autoral às 40 (quarenta) horas semanais previstas para o cargo que desempenha pelo Anexo I da Lei Municipal nº 776/03, chancelando-se, nesse particular, a adoção do “divisor 200” no cômputo do adicional noturno. Decisum vergastado que, no mais, no tocante às bases de cálculo da gratificação natalina e férias, conforma-se ao art. 90, caput (“A gratificação de natal será paga, anualmente, a todo servidor municipal, independentemente da remuneração a que fizer jus”) e ao art. 125, §4º (“Durante as férias, o servidor terá direito, além do vencimento, a todas as vantagens que percebia, observado o período aquisitivo”), ambos da Lei Municipal nº 326/97 (Estatuto dos Servidores Públicos de Barra do Piraí). Licençaprêmio com fundamento no art. 122, caput, do aludido Diploma (“Após cada qüinqüênio de serviços prestados ao Município, a qualquer título, o servidor fará jus a três (3) meses de licença prêmio com a remuneração integral de seu cargo ou função”). Adicional de insalubridade a ser prestado consoante o art. 92, caput, do Estatuto (“Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com riscos de vida fazem jus a adicional sobre o vencimento do cargo ou função, de acordo com o artigo 7º, item XXIII, da Constituição Federal”). Descumprimento pelo Município da norma por ele mesmo editada, atinente à exigência de confecção de laudo pericial anual à continuidade da prestação (art. 3º do Decreto Municipal nº 86/09), que não se pode voltar em desfavor do servidor, sob pena de a Edilidade se beneficiar da própria torpeza, haja vista caber exclusivamente à Administração Pública o ônus probatório do afastamento da presunção legal de exposição do Postulante a risco biológico. Averiguação de correlação frequente entre os valores auferidos a título de adicional de insalubridade e os salários mínimos nacionais vigentes ao longo dos anos. Indexação em questão rechaçada pelo Verbete Sumular Vinculante nº 4 do STF (“Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”). Precedentes do Insigne Superior Tribunal de Justiça e deste Colendo Sodalício. Manutenção do julgado de 1º grau. Incidência da majoração prevista no art. 85, §11, do CPC. Conhecimento e desprovimento dos recursos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos IX e XVI; 37, inciso XIV; e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente